Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713519-58.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GILEAIDE DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora do bem imóvel gerador dos débitos condominiais. 2. Mostra-se possível a penhora de imóvel, uma vez que foi observada a preferência legal indicada no art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem, estando, pois, o débito vinculado ao bem imóvel. 4. A devedora não indicou outros bens para pagamento da dívida. Desse modo, o imóvel, ainda que superior ao valor do débito, deve ser penhorado, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que a executada responda com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC). 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 805 e 836, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora do imóvel, no caso concreto, ofende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da menor onerosidade e da utilidade da execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente assistida pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 805 e 836, todos do Código de Processo Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da penhora, tendo em vista a realização de diligências infrutíferas e, ainda afastando o excesso na constrição (vide ID 74951150, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, embora a recorrente afirme o contrário, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012